Tribunal: TJPA
Processo: 0804804-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804804-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: REGINALDO DA ROCHA SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO
MANDAMUS
EM RAZÃO DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR, O QUAL FOI INDEFERIDO NOS
AUTOS DA EXECUÇÃO PENAL Nº 0026776-07.2018.8.14.0401 – MATÉRIA PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO -
CONHECIMENTO DO
WRIT
E SUBMISSÃO DO MESMO A JULGAMENTO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL – IMPROCEDÊNCIA. É competência do relator negar seguimento a pedido incabível, segundo previsão do art. 133, inciso X, do Regimento Interno deste TJE/PA, em consonância com o art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 3º, do Código de Processo Penal, pois,
in casu
, a ação mandamental foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, já que o seu objeto comporta a interposição de agravo em execução penal, o qual, inclusive, já foi manejado neste Egrégio Tribunal e distribuído a esta relatoria. Precedentes jurisprudenciais. - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do agravo e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos vinte e três dias do mês de julho de 2020.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, interposto por REGINALDO DA ROCHA SANTANA, inconformado com a decisão monocrática que não conheceu do
Writ
em favor dele impetrado, por sê-lo incabível na espécie (
id 3320663
).

Nos autos da aludida ação mandamental (
id 3096898
), aduziu o agravante ser idoso e encontrar-se, atualmente, cumprindo pena em regime semiaberto no superlotado Centro de Recuperação do Coqueiro, com direitos de trabalho externo, saídas temporárias e visitas de familiares suspensos.

Asseverou, ainda, ter ingressado com pedido de prisão domiciliar nos autos da Execução Penal nº 0026776-07.2018.8.14.0401, considerando a situação emergencial em face da pandemia de COVID-19, a Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e as orientações do Supremo Tribunal Federal (STF), o qual foi indeferido pelo juízo impetrado.

Por fim, afirmou estar sofrendo flagrante constrangimento ilegal ante o risco iminente de infecção pelo coronavírus, razão pela qual requereu, liminarmente, o deferimento da prisão domiciliar em virtude da pandemia da COVID-19, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 22/05/2020, indeferi o pleito liminar e determinei a instrução do feito, com a requisição de informações da autoridade inquinada coatora e posterior encaminhamento destes para manifestação do
custos legis
(
id 3106557
).

Em 29/05/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo que indeferiu o pedido de prisão domiciliar por entender que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117, da Lei de Execução Penal
[1]
, e, ainda, levando em consideração que a mera alegação de risco de contágio dentro do estabelecimento prisional não é suficiente para a concessão da medida. Disse, ainda, que adotou providências no que tange aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, dos apenados com retorno de saída temporária e dos apenados a darem entrada nos estabelecimentos prisionais da RMB para cumprimento de pena, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico especializado, alimentação, colchões, etc., destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local (
id 3141220
).

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento excepcional do
Writ
, por uma questão humanitária, porém, no mérito, pela denegação da ordem, em razão de inexistir constrangimento ilegal (
id 3189745
).

Retornando os autos a mim conclusos, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer da ordem impetrada (
id 3225131
), em virtude de manifesta inadequação da via eleita, pois o
habeas corpus
tem por finalidade específica amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, não se admitindo a sua utilização como sucedâneo recursal, como pretendia a impetrante.

Ressaltei, ainda, na
r. decisum
, não haver que se falar em flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, já que não se podia atestar de plano o direito alegado pela parte, mesmo porque o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117, da LEP.

O agravante se insurgiu contra a aludida decisão monocrática, através do presente recurso de agravo regimental, sob o argumento de que o ato de não conhecimento deve advir da Seção Colegiada competente e que o objeto do
mandamus
era uma progressão de regime humanitária, a qual prescinde da análise dos requisitos legais, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à Seção de Direito Penal.

É o relatório.

[1]

Art. 117
. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I
- condenado maior de 70 (setenta) anos;

II
- condenado acometido de doença grave;

III
- condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV
- condenada gestante.

VOTO

Alega o agravante que a
r. decisum
violou o seu direito de ver a pretensão mandamental julgada por esta Egrégia Corte de Justiça. Contudo,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que o
habeas corpus
é um remédio constitucional destinado a uma finalidade específica, qual seja: amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas. Logo, não se admite que tal ação mandamental seja utilizada como sucedâneo recursal, como na hipótese, pois o agravante requereu o deferimento de um pedido de prisão domiciliar indeferido pelo juízo executivo, o que não corresponde à estreita tutela da imediata liberdade de ir e vir dos indivíduos, ou seja, não configura qualquer restrição ao
status libertatis
do então paciente.

Aliás, como dito, o agravante já interpôs o competente recurso de agravo em execução penal da aludida decisão de indeferimento, o qual foi distribuído sob o nº 0026776-07.2018.8.14.0401 à minha relatoria e encontra-se concluso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS -
EXECUÇÃO PENAL - PRISÃO DOMICILIAR - REQUISITOS SUBJETIVOS - AGRAVO EM EXECUÇÃO AVIADO - NÃO CONHECIMENTO
.

-
Não se conhece do habeas corpus que busca a concessão de prisão domiciliar ao paciente em cumprimento de pena quando existirem requisitos subjetivos a serem analisados
, demandando o exame aprofundado do conjunto fático-probatório,
quanto mais se contra a decisão de indeferimento do pedido já foi aviado agravo em execução, recurso próprio para análise do pleito
.”
(TJ/MG, HC 10000190660704000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Furtado de Mendonça, j. 25/08/2019) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. MATERIA QUE DESAFIA RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO
. UNÂNIME.

Tratando-se de matéria relativa à execução da pena, que possui recurso próprio, excepcional o cabimento de habeas corpus, quando gravíssima e evidente à vista primeira a ilegalidade, o que não ocorre na espécie
. Ordem não conhecida. Unânime.”
(TJ/RS,
Habeas Corpus
Nº 70079583217, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Aristides Pedroso de Albuquerque Neto, j. 13/12/2018) (grifo nosso)

Por fim, quanto à alegação de que a decisão de não conhecimento do
Writ
deveria ser colegiada, esclareço que, nos termos do art. 133, X, do Regimento Interno deste TJE/PA
[1]
c/c art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil
[2]
e art. 3º, do Código de Processo Penal
[3]
, compete ao relator
“julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível”
, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como na espécie, permite que a matéria seja apreciada pelo Órgão Colegiado.

Nesse diapasão, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA
.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.
ART.932, III, CPC. ART. 34, XVIII, "A", E XX, DO RISTJ. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ANÁLISE CONJUNTA PARA AMBOS OS DELITOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PENA IGUAL A 8 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 33, § 2º, B, § 3º, CÓDIGO PENAL). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
O art. 932, III, do CPC, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
’.
Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, inc. XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar
".

II -
A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma

(...).

VI -
No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
.
Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. em 21/03/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

[1]

Art. 133.
Compete ao relator: (...)
X
-
julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível
;

[2]

Art. 932
. Incumbe ao relator: (...)
III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[3]

Art. 3
o
A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.

Belém, 27/07/2020